Tribunal: TJMT
Processo: 0008468-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008468-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 815.224.521-68 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais

diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008468-03.2019.8.11.0002

APELANTE: NILTON JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação penal, código 578410, ID. 27608466 a 27608469
, julgou procedente
a denúncia para condená-lo nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, combinado com o artigo 2o, da Lei n. 8.072/1990, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, às penas de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, no regime inicial
fechado
, em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2 o, “b”).

A Defesa interpôs recurso de apelação, ID. 27608491 a 27608491, postulando a absolvição do acusado das imputações descritas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID. 27608492 a 27608494, o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 34042965, é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, o recorrente foi visto pelos Policiais Militares entregando 02 (duas) porções de pasta base de cocaína aos usuários Vinicius Fernandes e Ducarmo Admilson Evangelista. Após, com a abordagem do acusado, este conduziu os milicianos até uma região de mata, onde foi localizada uma caixa térmica contendo 12 (doze) tabletes de pasta base de cocaína.

Confira-se da narração fática exposta na inicial acusatória, ID. 27605976:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 8468- 03.2019.811.0002, 3 Vara Criminal), que no dia 03 de maio de 2019, por Volta das 13h00, Policiais Militares que realizavam rondas pelo bairro 15 de Maio em Várzea Grande/MT, visualizaram o denunciado
NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
entregando
02 (duas) porções de pasta base de cocaína
aos usuários Vinicius Fernandes e Ducarmo Admilson Evangelista, os quais estavam no veiculo Fiat Uno, cor branca, placa OAT 6823.

2) lnfere-se que, os policiais militares procederam a abordagem dos envolvidos, e durante as buscas pessoais encontraram
02 (duas) porções de pasta base de Cocaína
em poder de Ducarmo. Em entrevista informal,
NILTON
teria dito que as porções apreendidas seriam uma amostra que fornecera aos usuários, porém, escondia em um terreno baldio o restante da droga.

3)Nesse comenos, o denunciado
NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
conduziu os policiais militares até a rua 08, ainda, no bairro 15 de maio, e numa região de Mata, atrás do posto de combustível “Rio Cuiabá”, localizaram uma caixa térmica contendo
12 (doze) tabletes de pasta base de Cocaína.

4) Diante disso, o denunciado
NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
foi conduzido a Delegacia de Policia e
durante o seu interrogatório perante a autoridade policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio
, Fora lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de Vinicius Fernandes e Ducarmo Admilson Evangelista e encaminhado ao JECRIM para apuração, em tese, do crime de posse de droga para o consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/06 (despacho fl. 03.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/O5-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.54633-01, fls. 11/13-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o principio ativo da “
COCAÍNA”
pesando
12.236,86g (doze quilos duzentos e trinta e seis gramas e oitenta e seis centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado
NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA,

“vendeu”
e
“mantinha em depósito
” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...).”

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial, o recorrente negou a pratica delitiva descrita na denúncia, afirmando que trabalha com entrega de marmitas.

Nesse sentido, assim relatou:
“(...) Contou que trabalha com a produção de refeições em marmita e também faz a entrega utilizando sua motocicleta, mencionando que as marmitas são entregues na empresa Eletroconstru. Todavia, no dia do fatos sua moto estava com problema mecânico e por isso emprestou o veículo Sandero de um amigo para efetuar a entrega das marmitas. Passou no posto de gasolina para abastecer o veiculo e nesse momento foi abordado pelos policiais, que já estavam com Ducarmo e outra pessoa na viatura, a procura de um motoqueiro. Esclareceu que conhece Ducarmo em razão dele frequentar o seu restaurante, mas não conhece Vinicius. Disse não ter presenciado a apreensão de droga com Ducarmo e Vinicius, entretanto, os policiais falaram que foram apreendidas com eles duas amostras de drogas. Garantiu que os policiais realizaram buscas na sua residência e não encontraram nada de ilícito. Afirmou não saber em que lugar os policiais encontraram a caixa térmica com os entorpecentes. Acredita que os policiais lhe atribuíram a propriedade dos entorpecentes por causa de seu passado, pois, ao chegarem na sua residência fizeram a checagem e constaram seu histórico criminal. (...).”
[Transcrição sentença, ID. 27608466 ].

A informante
Márcia Cristina Coletro de Almeida Silva,
esposa do recorrente, ao ser ouvida em juízo, confirmou que trabalha com entrega de marmitas, bem como a versão defensiva de que a motocicleta estava com defeitos, razão pela qual no fatídico dia fez as entregas com o veículo. Disse, ainda, que o recorrente foi preso em um posto de gasolina que fica próximo à residência. Contudo, nada relatou sobre à pratica delitiva do marido narrada na denúncia, informando que desde o início do relacionamento o acusado encontra-se trabalhando.

A testemunha
Ducarmo Admilson Evangelista
, ao ser ouvido na delegacia, confirmou narrativa acusatória, ID. 27606959:
“(...) QUE, admite ser usuário de pasta base há cerca de 10 anos, que nesta data estava na companhia do conhecido Vinicius, o qual também e usuário de drogas, QUE no momento em que foram detidos pela policia militar, estavam indo ao encontro de Nilton, o qual o declarante esclarece que conheceu na rua, sendo ele vendedor de entorpecente, QUE já comprou dele em outras ocasiões, QUE ia comprar 02 porções no valor de R$ 15,00, QUE encontrou no NILTON, mais nem chegou de comprar o entorpecente, pois os militares os abordaram, QUE não viu quando os militares encontraram os tabletes de entorpecente, posteriormente foram todos encaminhados para esta delegacia. (...).”

Em juízo, mudou sua versão, afirmando que
“declarando que no dia do fato estava sob efeito de entorpecentes e não se recorda com clareza do que declarou na Delegacia, entretanto, lembra-se de ter combinado com o acusado de se encontrarem no posto de gasolina para juntos verem um terreno que pretendia comprar e não para adquirir entorpecentes. Disse que no momento da abordagem estava no posto de gasolina em seu veiculo Fiat Uno, acompanhado de Vinicius. Afirmou que não sofreu nenhuma violência na Delegacia de Po
licia. (...).”
[Transcrição sentença, ID. 27608466].

Perante autoridade policial, assim declarou
Vinicius Fernandes
, ID. 27606957:
“(...) QUE, conhece apenas o Ducarmo, que ambos são usuários de drogas do tipo pasta base, sendo o declarante usuário há 10 anos, QUE no momento da detenção dos envolvidos pela polícia militar, estavam indo ao encontro de um carinha que vende entorpecente, sendo este conhecido apenas de Ducarmo, que iriam comprar só "UM POUQUINHO", para uso pessoal, QUE estavam indo encontrar com o cara que vende, em um posto de gasolina, quando os militares apareceram, QUE, posteriormente a detenção do declarante e do colega Ducarmo, detiveram também o outro conduzido, de nome "NILTON" QUE o declarante não viu onde encontraram os tabletes de drogas apreendidos nestes autos, QUE não tinha nenhum dinheiro, iria consumir na
companhia de Ducarmo, QUE diante dos fatos foram todo encaminhados para esta delegacia. (...).”

De outro vértice, os policiais que realizaram a abordagem,
Diogo Fernandes da Conceição
e
Genilvaldo Aires da Cruz
, foram uníssonos ao afirmarem que em rondas pelo bairro 15 de Maio dentro do Posto Cuiabá, visualizaram um veículo parado com 03 (três) suspeitos, sendo que o recorrente Nilton estava passando algo para os outros dois, momento em que a equipe realizou a abordagem, sendo localizadas 02 (duas) porções de pasta base com um dos ocupantes do carro. Posteriormente, conversando com o Nilton, o mesmo revelou que havia certa quantidade de entorpecentes nas proximidades, ocasião em foi acionada a equipe de inteligência, sendo encontrada a caixa térmica com o restante da droga, ou seja, 12 (doze) tabletes.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Observa-se que as declarações da testemunha
Ducarmo Admilson Evangelista
não merece credibilidade, pois, ao argumento de que estava sob efeito de droga, não se recorda de sua declaração na delegacia, lembrando, apenas, que foi ao encontro do recorrente no posto de gasolina com o fim de ver um terreno que pretendia comprar, contradizendo-se com declaração judicial do recorrente, no qual declara que foi até o posto de gasolina para abastecer o veiculo e nesse momento foi abordado pelos policiais.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020